Tribunal: STF
Processo: ARE 1174024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 810 da gestão por temas da repercussão geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao tribunal de origem.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, anulando-se o acórdão embargado e parte da decisão monocrática anteriormente proferida e determinando-se a devolução dos autos ao tribunal de origem para que aplique a sistemática da repercussão geral no tocante aos juros e à correção monetária.